Tribunal: TJES
Processo: 0010703-22.2000.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - ART. 174, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR 118/2005 - DEMORA NA CITAÇÃO - CULPA DO EXEQUENTE – CUSTAS PROCESSUAIS – MUNICÍPIO – ISENÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Nas execuções fiscais em que o despacho que determina a citação seja anterior à vigência da nova redação dada pela Lei Complementar Federal nº. 118/2005, revela-se aplicável a antiga redação do inciso I, do parágrafo único, do art. 174, do Código Tributário Nacional, que fixa como marco interruptivo da prescrição a data de citação pessoal do devedor.

2.
Aplica-se
o disposto no art. 39, parágr
afo único,
da Lei Federal nº 6.830/80, em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010703-22.2000.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: FMST SERVICOS TECNICOS LTDA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - ART. 174, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR 118/2005 - DEMORA NA CITAÇÃO - CULPA DO EXEQUENTE – CUSTAS PROCESSUAIS – ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº. 6.830/1980 - FAZENDA PÚBLICA - MUNICÍPIO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Nas execuções fiscais em que o despacho que determina a citação seja anterior à vigência da nova redação dada pela Lei Complementar Federal nº. 118/2005, revela-se aplicável a antiga redação do inciso I, do parágrafo único, do art. 174, do Código Tributário Nacional, que fixa como marco interruptivo da prescrição a data de citação pessoal do devedor.

2.
Aplica-se
o disposto no art. 39, parágr
afo único,
da Lei Federal nº 6.830/80, em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “execução fiscal” ajuizada pela MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, embasada na “Certidão de Dívida Ativa” constante do id 5413960 (fls. 06), em que figura como devedora FMST SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.

Pela sentença de fls. 122/123 (id 5413974), o MMº. Juiz de Direito
a quo
reconheceu a ocorrência de prescrição, extinguindo o processo, na forma do art. 269, IV, c/c art. 598, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões id 5413974 e 5413975, pugna pela anulação da sentença vergastada, alegando, em síntese, que (a) o despacho que ordena a citação tem o condão de suspender a prescrição e era plenamente aplicável ao processo em exame, porquanto a Lei Complementar Federal nº. 118/2005 é norma processual e tem aplicação imediata; (b) não houve inércia por parte do Apelante, de modo que a citação do devedor somente não se deu no prazo prescricional por culpa exclusiva do Poder Judiciário e (c) o Município de Vitória não está sujeito ao pagamento das custas processuais.

Ante a ausência de triangularização da lide, não há contrarrazões recursais.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de Outubro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010703-22.2000.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: FMST SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se à análise da ocorrência, ou não, de extinção do crédito tributário, inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) constante no id 5413960 (fls. 06), de titularidade do Apelante, pela via da prescrição.

Pela sentença de fls. 122/123 (id 5413974), o MMº. Juiz de Direito
a quo
reconheceu a ocorrência da prescrição, extinguindo o processo, na forma do art. 269, IV, c/c art. 598, do Código de Processo Civil de 1973.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões id 5413974 e 5413975, pugna pela anulação da sentença vergastada, alegando, em síntese, que (a) o despacho que ordena a citação tem o condão de suspender a prescrição e era plenamente aplicável ao processo em exame, porquanto a Lei Complementar Federal nº. 118/2005 é norma processual e tem aplicação imediata; (b) não houve inércia por parte do Apelante, de modo que a citação do devedor somente não se deu no prazo prescricional por culpa exclusiva do Poder Judiciário e (c) o Município de Vitória não está sujeito ao pagamento das custas processuais.

Pois bem.

Cumpre destacar, prefacialmente, que a presente ação de execução fiscal foi ajuizada em 19.07.2000, buscando a cobrança dos créditos tributários descritos na Certidão de Divida Ativa (CDA) contida no id 5413960 (fls. 06), em que o mais antigo fora constituído na data de 12.07.1995 e o mais recente em 30.10.1995.

Tomando por parâmetro as datas de constituição dos referidos créditos tributários, infere-se,
prima facie,
que, segundo a contagem contínua do prazo prescricional, o seu termo se daria nas datas respectivas de 12.07.2000, 08.08.2000 e 30.10.2000.

Com efeito, a atual legislação preceitua que o prazo prescricional quinquenal será interrompido pelo despacho que ordena a citação (inciso I, do parágrafo único, do art. 174, do Código Tributário Nacional).

Contudo, na hipótese vertente, ao tempo do despacho que ordenou a citação, ou seja, em 01.08.2000 (id 5413960 – fls. 11). encontrava-se vigente a antiga redação do referido dispositivo legal (inciso I, do parágrafo único, do art. 174, do Código Tributário Nacional), que previa a interrupção do referido prazo a partir da citação pessoal do devedor.

Posteriormente, pacificou-se na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, o entendimento segundo o qual, nas execuções fiscais em que o despacho que determina a citação seja anterior à vigência da nova redação dada pela Lei Complementar nº. 118/2005, é aplicável a antiga redação do inciso I, do parágrafo único, do art. 174, do Código Tributário Nacional, que fixa como marco interruptivo da prescrição a data da citação pessoal do executado (REsp 999.901/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 10/06/2009
).

No caso vertente, observa-se que restou frustrada a primeira tentativa de localização da executada, o que rendeu ensejo à intimação do Município em 27.09.2000 (id 5413961 – fls. 07) e a subsequente prolação de despacho, em 06.10.2000, para intimação do Apelante a fim de se manifestar.

Após ser intimado, o Apelante peticionou, em 20.12.2000, requerendo a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias para diligenciar administrativamente no intuito de localizar o endereço do devedor.

Observa-se que, já na data do referido petitório, os créditos tributários representados pela Certidão de Dívida Ativa que ampara a execução já superavam o lustro prescricional.

Depreende-se, ainda, que a citação só se aperfeiçoou em 03.10.06, ou seja, mais de 10 (dez) anos da constituição do crédito tributário e mais de 5 (cinco) após o ajuizamento da ação executiva, de modo que ao tempo em que ocorrido o ato citatório já encontrava-se prescrito o crédito tributário.

Ademais, a partir do exame do trâmite processual do feito executivo observa-se não ter havido desídia do Poder Judiciário que renda ensejo à incidência da Súmula nº. 106, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cujo teor preceitua que “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Deste modo, por não ter se implementado nenhuma causa interruptiva da prescrição ordinária no presente feito, resta evidente a extinção do crédito tributário pela prescrição.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do recurso de apelação nº. 050030005644, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Luiz Guilherme Risso:

“APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO DESPACHO CITATÓRIO ANTERIOR À LC Nº 118/2005 APLICAÇÃO DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I DO CTN EM SUA REDAÇÃO PRIMEVA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS DESCABIMENTO ISENÇÃO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos processos nos quais os despachos que ordenam a citação sejam anteriores à entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, deve-se aplicar a redação anterior, cuja disposição era no sentido de que a prescrição somente se interrompia com a citação válida do devedor.

2. Considerando que a presente demanda foi ajuizada em 10/06/2003, que o despacho determinando a citação do executado ocorreu naquela mesma data (10/06/2003), e que, até o presente momento, não houve sua citação válida, reconhecer a ocorrência de prescrição do crédito tributário é medida que se impõe.

3. A desobediência da sistemática prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais não implica em nulidade, não sendo suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário.

4. A Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 050030005644, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Vê-se, portanto, que não há como deixar de reconhecer a consumação da prescrição do crédito tributário, estando correta a sentença hostilizada.

Pretende, ainda, o Apelante que seja excluída a sua condenação ao pagamento de custas processuais à vista do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/1980.

Acerca da matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, notadamente o art. 39, da Lei Federal nº 6.830/1980, por ocasião do julgamento do recurso especial nº. 1.107.543, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária.

Assim, no presente caso, em sendo sucumbente a Fazenda Pública, a condenação ao pagamento de custas limita-se à restituição daquelas (custas) adiantadas pela parte contrária.

Neste sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 024.070.273.206, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA JÁ FALECIDA. REDIRECIONAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 STJ. INSCRIÇÃO VÍCIO FORMAL. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

7. Nas hipóteses em que houver sucumbência da Fazenda Pública nos embargos à execução fiscal, aplicar-se-á a norma disposta no art. 39, parágrafo único, da Lei 6.830/80, devendo apenas ressarcir se vencida na demanda, o valor das despesas processuais eventualmente feitas pela parte contrária
.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais.” (grifei)

Portanto, merece acolhida, no ponto, a insurgência recursal do Apelante, havendo que se reformar a sentença para excluir sua condenação ao pagamento de custas processuais, devendo restituir as despesas processuais adiantadas pela parte contrária.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença a fim de excluir a condenação do Apelante ao pagamento de custas processuais, devendo restituir aquelas (custas) eventualmente adiantadas pela parte contrária.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 31/10/2023

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão: 31/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.